Tribunal: TJMT
Processo: 1041313-12.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041313-12.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VANESSA DA CUNHA MARTINS DE BARROS - CPF: 964.764.351-91 (APELANTE), LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES - CPF: 793.904.201-72 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (APELADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REDIBITÓRIA. VEÍCULO SEMINOVO. VÍCIO OCULTO NÃO COMPROVADO. DESGASTE NATURAL. DEVER DE CAUTELA NÃO OBSERVADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por VANESSA DA CUNHA MARTINS DE BARROS contra sentença que julgou improcedente a Ação Redibitória c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais, condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa.

2. A autora, ora apelante, pleiteia a reforma da sentença, alegando que os defeitos apresentados pelo veículo adquirido caracterizam vício oculto, justificando a rescisão do contrato, a restituição do valor pago e a indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, em razão da impossibilidade de trabalhar como motorista de aplicativo durante o período de reparo dos veículos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão central é definir se os defeitos apresentados pelo veículo seminovo adquirido pela autora constituem vícios ocultos que justifiquem a rescisão contratual e a indenização por danos, ou se caracterizam desgastes naturais compatíveis com o uso do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável à relação entre as partes.

5. Defeitos em veículos seminovos não são, por si só, considerados vícios ocultos, exceto quando comprovado que superam os limites do desgaste natural esperado para o tipo e estado de conservação do bem.

6. No presente caso, não há nos autos provas suficientes que indiquem a presença de vício oculto de relevância no veículo adquirido pela autora,

tampouco que a requerida tenha agido de má-fé ou ocultado defeitos preexistentes.

7. A jurisprudência deste Tribunal tem entendido que a não realização de vistoria prévia pelo comprador em veículos seminovos, bem como a ausência de comprovação de que os defeitos ultrapassam o desgaste natural, impedem a rescisão contratual com base em alegações de vício oculto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de vistoria prévia em veículo seminovo e a não comprovação de defeitos que ultrapassem o desgaste natural impedem o reconhecimento de vício oculto. 2. Não há direito à rescisão contratual ou à indenização por danos materiais e morais em situações que configuram mero desgaste natural do bem.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 18 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:

· TJMT, N.U 1042828-24.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023;

· TJMT, N.U 1000093-17.2019.8.11.0092, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2022.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por VANESSA DA CUNHA MARTINS DE BARROS, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Redibitória c/c Obrigação de Fazer c/c Pedido de Condenação em Danos Morais n. 1041313-12.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor de SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA, julgou improcedente a ação e, por consequência, condenou a parte autora ao pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (id. 246320795), a autora, ora apelante, aduz que os defeitos apresentados pelos veículos configuram vício oculto, o que justificaria a rescisão do contrato e a restituição do valor pago, bem como a indenização por danos morais e materiais.

Sustenta, ainda, o cabimento de lucros cessantes, alegando que, como motorista de aplicativo, ficou sem trabalhar durante o período em que os veículos estavam com defeitos, resultando em perda de renda.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para que a apelada seja condenada a reparar todos os danos experimentados.

Contrarrazões não apresentadas (Id. 246320797).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pelo que se extrai dos autos, a autora promoveu Ação Redibitória c/c Obrigação de Fazer c/c Pedido de Condenação em Danos Morais n. 1041313-12.2023.8.11.0041, em desfavor de SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA, narrando que adquiriu um veículo Nissan/Versa 2019/2020, que logo apresentou defeitos graves, inclusive problemas no sistema de freios e amortecedores, tornando o veículo impróprio para uso. Após tentativas frustradas de reparo, a requerida trocou o veículo por um Hyundai/HB20, que também apresentou falhas após a troca, inclusive defeitos no motor, nos freios e problemas estruturais.

Em razão disso, a autora ajuizou a presente demanda pleiteando a devolução dos valores pagos, indenização por danos morais e materiais, bem como a condenação da requerida por lucros cessantes, uma vez que ficou impossibilitada de exercer sua profissão de motorista de aplicativo.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação entre as partes, sendo a apelante consumidora final e a apelada fornecedora de produtos e serviços.

Contudo, tal legislação não assegura ao consumidor de um bem usado o direito a exigir as mesmas condições de um bem novo, justamente porque veículos seminovos já passaram por uso anterior e, consequentemente, sofreram desgastes decorrentes do tempo e do uso.

O veículo seminovo, por natureza, não possui as mesmas características de um veículo novo, o que inclui a possibilidade de apresentar maior desgaste em peças e sistemas.

Desse modo, o simples fato de um veículo usado apresentar defeitos não caracteriza, por si só, vício oculto ou inadequação do produto ao fim a que se destina. Deve-se analisar se os defeitos superam os limites do desgaste natural esperado para um veículo das mesmas condições.

Ademais, o interessado em adquirir um veículo usado deve tomar as mínimas cautelas ao tempo das negociações, entre elas a inspeção prévia do bem, a fim de evitar surpresas desagradáveis com defeitos preexistentes.

Nada impede que o consumidor, antes de concretizar a compra, realize uma vistoria completa no veículo por uma empresa de sua confiança, justamente para assegurar que o bem esteja em conformidade com suas expectativas.

No presente caso, não consta nos autos prova robusta de que a apelante tenha tomado tais precauções antes de concluir o negócio. Não se evidencia, também, que os defeitos apontados pela apelante superem o desgaste natural do bem, tampouco que a apelada tenha agido de má-fé ou ocultado qualquer vício pré-existente.

Portanto, diante da ausência de provas que demonstrem a existência de vício oculto de grande relevância no veículo adquirido, bem como das demais cautelas que deveriam ter sido observadas pela apelante, não há como se acolher o pedido de rescisão contratual e indenização por danos morais e materiais.

A propósito, esse é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS C/C PEDIDO DE DANO MORAL – SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA DO FEITO –JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA DISPENSÁVEL – PRELIMINAR REJEITADA – COMPRA DE VEÍCULO USADO – PROBLEMAS NO MOTOR SURGIDOS LOGO APÓS A AQUISIÇÃO – VÍCIO OCULTO – ALEGAÇÃO AFASTADA POR PERÍCIA – NÃO CUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS – NÃO REALIZAÇÃO DE VISTORIA PARA APURAR EVENTUAIS DEFEITOS – INOBSERVÂNCIA AO DEVER DE CAUTELA – RISCO INERENTE AO NEGÓCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Quando os documentos anexados nos autos são suficientes para a solução da lide, o julgamento antecipado sem a realização de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa.

É ônus do autor comprovar que o alegado vício oculto no veículo já existia quando o comprou (art. 373, I, do CPC).

Em razão do evidente desgaste natural das peças, é essencial realizar vistoria no ato da aquisição de automóveis usados para apurar eventual defeito. Se o apelante não agiu com essa cautela necessária para reduzir os riscos inerentes ao negócio, responde pelas eventuais falhas dele resultantes. (TJMT - N.U 1042828-24.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 12/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL – VÍCIO REDIBITÓRIO EM VEÍCULO USADO – NÃO CONFIGURAÇÃO – DESGASTE NATURAL DE MOTOR – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO DEMANDADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O vício redibitório somente ocorre quando há na coisa adquirida defeitos ocultos e que, portanto, não foram percebidos pelo adquirente no momento da contratação.

Ao adquirente de veículo usado cabe agir com a cautela necessária no sentido de vistoriar o automóvel antes de efetuar a compra, para ter ciência dos riscos que a aquisição do bem pode oferecer.

Para que se tenha configurado qualquer dano espécie de dano, necessária a comprovação da prática de ato ilícito, por meio da culpa ou dolo do ofensor, bem como da existência de nexo causal entre o dano e o prejuízo, o que não ocorre na espécie. (TJMT - N.U 1000093-17.2019.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2022, Publicado no DJE 08/09/2022)

Portanto, tendo em conta que a autora, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, esta deve permanecer inalterada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024